Tribunal: TJPA
Processo: 0009866-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009866-50.2014.8.14.0301
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie, o Concurso Público nº 01/2011 promovido pela Prefeitura Municipal de Belém ofertou 95 vagas para o provimento do cargo de agente de trânsito da CTBEL, sendo convocados 104 candidatos.

II - A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido
de
que os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possuem apenas mera expectativa de direito à sua nomeação.

III – O simples surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, não gera, automaticamente, o direito à nomeação em favor dos candidatos excedentes.

IV - Deve haver interesse da Administração Pública em preencher tais vagas, além de dotação orçamentária.

V- Correta a sentença proferida pelo Juízo Monocrático julgando improcedente o pedido inicial, visto que a classificação em cadastro de reserva não garante o direito à nomeação em caso de criação de novos cargos.

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em face
da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB.

Historiando os fatos, a Defensoria Pública ajuizou ação civil pública relatando que no ano de 2011 o Município de Belém realizou concurso público, quando o órgão municipal de trânsito ainda era CTBEL, tendo ofertado 95 vagas para o cargo de agente de trânsito, conforme Edital nº 01/2011, concurso este homologado e publicado no DO do Município de 02.04.2012.

Continua narrando que durante a vigência do concurso foi publicada a Lei Municipal nº 9.049/2013 que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB e também criou 318 novos cargos de agente de trânsito, no entanto, a SEMOB se recusou a nomear os restante dos aprovados daquele certame que compunham o cadastro de reserva, apesar da necessidade premente do órgão municipal, pelo que pleiteou a concessão de tutela antecipada visando a imediata nomeação dos aprovados, bem como a prorrogação do prazo de validade do concurso.

O pedido de antecipação de tutela foi incialmente deferido (ID 736475 – Pág. 01/16).

O Município de Belém requereu seu ingresso no feito, na qualidade de terceiro interessado, sob a alegação de que uma possível condenação da Semob importaria no comprometimento do orçamento municipal (ID 736476 – Pág. 01).

Concomitantemente, ajuizou agravo de instrumento e pedido de suspensão dos efeitos da liminar, o que foi deferido pela Presidência deste Egrégio Tribunal, conforme decisão registrada sob ID nº 736479 – Pág. 01/07.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID 736487):

“(...) Nesse panorama, assimilo que o caso proposto não justifica qualquer imposição de um comando ou uma diretiva judicial destinada a compelir a Municipalidade a nomear os candidatos aprovados no concurso para o cargo de agente de trânsito e que estavam, ao tempo do ajuizamento da ação, compondo apenas o cadastro de reserva.

Ademais, ao considerar que já decorreram mais de quatro anos, desde que expirou o prazo original de dois anos de validade do concurso (em 02.04.2013), não havendo notícias da realização de outro certame nesse ínterim, assimilo que não há mais razões para prorrogar a validade do concurso, cujo edital é de 01.12.2011.

Consoante as razões assinaladas, julgo improcedente os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. (...)”

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 736488), defende a obrigação do Poder Público em nomear os aprovados e classificados no cadastro de reserva do concurso público realizado no ano de 2011, tendo em vista a criação de 318 novos cargos de agente de trânsito, conforme Lei Estadual nº 9.049/13, que instituiu o PCCR da SEMOB, aduzindo ainda a impossibilidade de realização no novo concurso enquanto não esgotado o cadastro remanescente.

Argui que o Poder Público Municipal não deveria estar se utilizando de forma indevida dos guardas municipais para atuação como agentes de trânsito e que não deveria realizar novo concurso quando ainda há candidatos aprovados no certame anterior, em observância ao princípio da economicidade.

Junta jurisprudência.

Assevera a real necessidade de mais agente de trânsito no município.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja determinada a imediata nomeação dos candidatos aprovados e classificados no cadastro de reserva do Concurso Público nº 01/2011 para o cargo de agente de trânsito, até o limite de cargos criados pela Lei nº 9.049/2013, bem como que seja prorrogado o prazo de validade do certame que se encarraria em 02.04.2013 em razão da criação de novos cargos de agente de trânsito pela supracitada lei.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença de 1º grau em sua integralidade (ID 736490).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 927914).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da Defensoria Pública do Estado face a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, que julgou improcedente o pedido inicial.

A Apelante
defende a obrigação do Poder Público em nomear os aprovados e classificados no cadastro de reserva do concurso público realizado no ano de 2011, tendo em vista a criação de 318 novos cargos de agente de trânsito pela Lei Estadual nº 9.049/2013, que instituiu o PCCR da SEMOB, aduzindo a impossibilidade de realização no novo concurso enquanto não esgotado o cadastro de reserva remanescente, pleiteando também pela prorrogação do prazo de validade do certame.

As alegações não merecem prosperar. Vejamos.

Inicialmente, d
estaca-se que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Na hipótese, o edital do Concurso Público nº 01/2011 promovido pela Prefeitura Municipal de Belém e pela CTBEL (à época), ofertou 95 (noventa e cinco) vagas para o cargo de agente de trânsito, conforme documento de ID 736465 – Pág. 47, e como o próprio apelante afirma na exordial, foram convocados 104 (cento e quatro) aprovados no certame.

Os apelantes pretendiam serem nomeados e empossados no cargo em questão, todavia, foram aprovados e classificados para o cadastro de reserva. Embasaram seu pedido na Lei Estadual nº 9.049/2013 que instituiu o PCCR da SEMOB e criou mais 318 novos cargos de agente de trânsito, aduzindo a necessidade premente da autarquia em razão de estar se utilizando de guardas municipais para desempenhar o papel dos agentes de transito.

Como se vê, a Administração Pública, diante da sua necessidade, convocou número superior de aprovados no concurso, nomeando 9 (nove) candidatos a mais, que compunham o cadastro de reserva.

Por outro lado, a
aprovação além do número de vagas não gera direito subjetivo aos candidatos. Tais candidatos passam a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

A questão não merece maiores delongas, vista já restar pacificado na jurisprudências dos tribunais superiores.

Há de se observar a orientação emanada do recurso extraordinário em regime de repercussão geral, RE nº 837.311/PI, quando o STF assentou entendimento de que o surgimento de novas vagas não tem o condão de gerar automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB⁄88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como Administrador Positivo, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09⁄12⁄2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Nesse julgado, consolidou-se no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

Essa “mera expectativa” somente se transformará em direito subjetivo em situações excepcionais, marcadas, primordialmente, pela preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada
, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, cuja demonstração cabal fica a cargo do candidato.

No entanto, a criação de novas vagas para o cargo público almejado não acarreta para a Administração Municipal o dever de imediatamente provê-las, conforme se vê do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (RE 837311, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 9.12.2015, DJe de 18.4.2016, com repercussão geral - tema 784) 2. A simples consulta feita pelo Ministério das Relações Exteriores ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca da viabilidade orçamentária para o provimento de eventual vaga adicional ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame."
(RMS 31478, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgamento em 9.8.2016, DJe de 21.10.2016) – grifo nosso

Conclui-se, portanto, que embora as vagas tenham sido criadas, não há necessidade de preenchimento imediato pela Administração Pública que, no exercício de sua discricionariedade poderá ou não convocar os aprovados que estejam no cadastro de reserva.

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE
CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação
de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da Administração. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Dessa forma, a aprovação de lei municipal que cria novos cargos de agente de trânsito não transmuda a situação dos candidatos aprovados em certame anterior e que integram o cadastro de reserva, haja vista não bastar apenas a necessidade de contratação de pessoal, mas também de existência de suporte orçamentário para suprir os gastos da contratação.

Vale ressaltar ainda que, como bem se pronunciou o Juízo sentenciante,
“ao decidir pela realização de um certame público para a contratação de agentes de trânsito, a Administração Pública Municipal há de ter constatado ao menos duas situações de fato elementares: 1) a própria necessidade da contratação de pessoal; 2) a existência de dotação orçamentária suficiente para cobrir as despesas decorrentes da futura contratação. Esses dois aspectos estão absoluta e intimamente interligados. Desse modo, somente a necessidade da contratação de pessoal não justificaria a realização do concurso público, caso inexistente o suporte orçamentário para suprir os gastos da contratação.”

E mais a frente continua:
“Ademais, ao considerar que já decorreram mais de quatro anos, desde que expirou o prazo original de dois anos de validade do concurso (em 02.04.2013), não havendo notícias da realização de outro certame nesse interim, assimilo que não há mais razões para prorrogar a validade do concurso, cujo edital é de 01.12.2011.”

Em manifestação nos autos, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo improvimento do recurso, nos seguintes termos:

“O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito. Havendo desistência de candidato aprovado no certame público dentro do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação transporta-se ao próximo da lista, passando a compor dentro do número de vagas previstas no edital.

Nos autos eletrônico, não consta a desistência de candidatos para que a administração pública fizesse a convocação de pessoal do cadastro de reserva, portanto, não prospera as informações do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, pois os candidatos têm somente expectativa de direito, cabendo a administração pública chamar os candidatos dentro do número de vagas e assim sucessivamente, dentro do número da lista do cadastro de reserva do concurso público, se houver necessidade, porém não ficou claro nos autos a comprovação dessa necessidade como foi alegada pela DPE.

Motivo pelos quais, esta Procuradora de Justiça se manifesta para que a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Fazendária de Belém seja mantida, visto que, a expectativa de direito dos apelados era aguardar serem convocados pela administração pública municipal, como de fato isso não aconteceu, o prazo de validade do concurso expirou em 02.02.2014.”

Destarte, em que pesem os argumentos recursais, não reputo cabalmente demonstrado pela recorrente ter a Administração Pública praticado atos marcados, essencialmente, pela preterição ilegal, resultante da não observância da ordem de classificação ou que se revelem arbitrários e imotivados.

A simples criação de novos cargos de agente de trânsito não é suficiente para viabilizar, como pretendido, a compulsória convocação e nomeação dos candidatos classificados para o cadastro de reserva, sendo imprescindível a demonstração da necessidade de provê-las de forma imediata, além da previsão orçamentária para tanto, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado
mas, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
02
de
março
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/03/2020